Tribunal: TJDFT
Processo: 0735434-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0735434-71.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP AGRAVADO: CARMELUCIA NERI DOS SANTOS D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido de atribuição de efeito suspensivo ou antecipação de tutela recursal, interposto por SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP contra CARMELUCIA NERI DOS SANTOS em face de decisão prolatada pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de cumprimento de sentença. Preparo recolhido (ID 40498867). Intime-se o agravado para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Publique-se e intime-se. Brasília, 19 de outubro de 2022 17:58:16. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador